Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-89.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016973-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVANIR FRANCISCO BARBOSA - CPF: 336.655.548-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE MATIAS DA FONSECA - CPF: 531.604.441-04 (ASSISTENTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA) (ASSISTENTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016973-89.2021.8.11.0003

APELANTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
REDUÇÃO DA PENA
-
BASE
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATOS ANTERIORES AO CRIME APURADO NOS AUTOS - MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 14, INCISO II, DO CP –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DEVIDAMENTE IMPOSTA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

3. Outrossim, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n. 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.)”.
(AgRg no HC n. 866.362/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

O vetor das circunstâncias do crime trata de elementos que não compõem o crime, mas que influenciam na sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e modo de agir e o objeto utilizado.

Não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016973-89.2021.8.11.0003

APELANTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou
DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (id. 183461672).

Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea, e a diminuição pela metade pela tentativa (id. 183461673).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se a sentença combatida nos seus exatos termos (id. 183461676).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo defensivo, para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena (id. 210013654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016973-89.2021.8.11.0003

APELANTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pretende que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Na hipótese, a basilar foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, sob o seguinte fundamento:

A
culpabilidade
é normal ao tipo.
Quanto aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado está cumprindo pena pelo delito de tráfico de drogas, no executivo de pena nº 2000348-03.2023.811.0064, perante a 4º Vara Criminal desta Comarca, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 06 (seis) meses.
Sobre os
elementos de conduta social e personalidade
inexistem elementos desabonadores
.
Quanto às
circunstâncias do crime
, apesar de afastada a qualificadora pelo Colendo Conselho de Sentença, a de se destacar que o crime fora cometido em plena luz do dia e na presença de seus familiares.

(...)

Desta feita é evidente a maior reprovação e merece se valorada. Deste modo, acresço à pena em 01 (um) ano. O
motivo
fútil foi afastado pelo Colendo Conselho de Sentença. As
consequências
não fogem da normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente”. Sic.

No que se refere aos maus antecedentes,
consta do executivo de pena de n.
2000348-03.2023.811.0064
, que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado.

Na hipótese, os fatos apurados na ação penal de n. 3764-57.2016.811.0064 ocorreram em 11/05/2016, ou seja, por fatos posteriores ao crime apurado nestes autos, os quais ocorreram em 06/11/2013, devendo-se, desse modo, ser extirpada a valoração da referida circunstância judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação ou mesmo modular a minorante de tráfico de drogas.

Precedentes.

3. Outrossim, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n. 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.).
Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse prevista na Lei de Drogas.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 866.362/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Sublinhei

Assim, sem mais delongas, afasto a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O
vetor das circunstâncias do crime trata de elementos que não compõem o crime, mas que influenciam na sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e modo de agir e o objeto utilizado.

Desse modo, vejo que o seu sopesamento se justifica pois, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, em elementos concretos, o recorrente executou a vítima mediante golpe de faca perante sua família e outras pessoas em via pública.

Assim, passo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, de acordo com a súmula 231, do STJ,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
motivo pelo qual passo a pena intermediária para 06 (seis) anos de reclusão.

De outro tanto, a defesa postula a retificação da fração aplicada em razão da causa de diminuição inscrita no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).

O pleito não merece provimento.

Quanto à temática em pauta, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

No caso dos autos, o delito perpetrado pelo apelante somente não se consumou em razão de fato alheio à vontade do agente, tendo em vista que o apelante se aproximou da consumação do delito, em razão da região vital que atingiu a vítima, sendo que o ofendido teve que ficar internado por quinze dias por causa da lesão causada pela facada em seu pulmão.

Por tais razões, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual, preservo a diminuição em 1/3 (um terço), conforme realizada pelo juízo de origem, alcançando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de
DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
, para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes, passando a pena ao final para 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024